Tribunal: STF
Processo: HC 77463
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO (L. 9099/95, ART.89). NOVO PROMOTOR DE
JUSTIÇA. APELAÇÃO.
                Concedida a Suspensão Condicional do Processo
(L.9099/95, art. 89) proposta pelo MP, não pode outro Promotor de
Justiça apelar para reanalisar a prova e obter a integral
procedência da ação.
                A busca de condenação precluiu quando da oferta da
proposta de Suspensão Condicional do Processo.